Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701000-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA COELHO ASSIS, ADO DA ROCHA GOMES, A. C. A. FREIRE LTDA AGRAVADO: LUIZA MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRA COELHO ASSIS e outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo pela qual, em ação de reparação de danos c/c danos (autos n. 0702062-12.2024.8.07.0017), deferido o pedido de tutela de urgência “para determinar o arresto de valores em desfavor dos réus, via SISBAJUD, até o limite de R$ 20.200,00, valor referente ao orçamento mínimo dos novos procedimentos receitados à autora”. Esta a decisão: “Recebo a emenda de ID 191100545. Concedo à autora a gratuidade de justiça, já anotada. LUIZA MATIAS DA SILVA propõe ação de reparação de danos com compensação financeira de danos morais e estéticos, contra ALESSANDRA COELHO ASSIS, ADO DA ROCHA GOMES e A.C..A. FREIRE LTDA (ASSIS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA), partes qualificadas. A autora afirma que, no início de 2022, realizou procedimentos dentários com a primeira ré. Que, após algumas consultas, foi convencida por essa ré a realizar procedimento denominado “protocolo”, que, segundo oferta dessa requerida, permitiria ter um aspecto mais jovial, com aumento da segurança e satisfação com o sorriso. Destaca que, nessa ocasião, foi avaliada pela primeira e pelo segundo réus. Que, na ocasião, recebeu informações genéricas sobre o tratamento, bem como que o prazo seria de quatro a seis meses, sendo exigido o pagamento antecipado. Que não seria necessária a realização de enxertos. Com isso, aduz que fez avaliação técnica e orçamento, tendo o tratamento iniciado em meados de 2022, pelo preço de R$ 13.500,00, pagos da seguinte forma: R$ 5.000,00, em 11/06/2022; R$ 1.500,00, em 17/06/2022; R$ 3.000,00, em 20/12/2022; R$ 3.500,00, em 26/12/2022; R$ 700,00, em 17/04/2023. Que os adimplementos foram feitos diretamente com a primeira ré. Adiante, alega que foi marcado atendimento para a extração de todos os respectivos dentes. Que a clínica não tinha higienização adequada. Que houve apenas a solicitação de uma panorâmica da boca, tendo sido atestada a desnecessidade de enxerto ósseo, sendo possível o recebimento de implantes dentários. Contudo, menciona que, após a extração dos dentes, o segundo réu implantou, no mesmo dia, todos os implantes programados para o serviço. Que, após isso, começou a sentir dores intensas. Que informou esse fato aos réus, mas o segundo requerido destacou a normalidade desses efeitos colaterais. Alega que as dores não cessaram. Que se passou um ano e as dores persistiram. Que permaneceu apenas com os pinos implantados, sem a colocação dos dentes artificiais. Que isso prejudicou a mastigação e causou desgaste emocional. Ato contínuo, alega que, ao realizar uma nova consulta, um estagiário da clínica terceira ré comentou com a primeira ré a necessidade de que fosse solicitada uma tomografia da boca, para se verificar o estado dos implantes e dos ossos da região. Que, após o resultado do exame e análise dos primeiros réus, eles optaram por retirar os implantes e, no mesmo dia, colocar novos. Que, entretanto, as dores continuaram e aumentaram a cada dia. Sustenta que procurou outro dentista para saber do ocorrido, ocasião em que foi informada de que não deveria ter havido o reimplante no mesmo dia. Que procurou a primeira ré, tendo encontrado ela em outra clínica que atendia. Que, nesse local, um protético que lá trabalhava concluiu que os implantes estavam incorretos e soltos. Que ele retirou um desses implantes sem a respectiva autorização, sob a alegação de que os pinos estavam por cair, o que poderia causar um acidente. Após esses eventos, narra que procurou outros dentistas, os quais confirmaram a perda óssea em razão da demora na conclusão do tratamento e nos implantes incorretos. Que já se passou mais de um ano e meio sem solução da situação. Que, em fevereiro/2024 os réus solicitaram o retorno à clínica. Que, nesse ato, houve a retirada dos pinos implantados, sem a colocação de outros. Que o segundo réu quem realizou esse procedimento e, na ocasião, recusou-se a restituir o valor pago pelo serviço. Destaca que tentou resolver a situação com os réus em outras oportunidades, mas eles a destrataram. Que buscou outras clínicas para saber o valor do tratamento necessário para resolver o problema, tendo recebido orçamento no total de R$ 27.000,00. Que gastou com exames remédios o total de R$ 2.000,00. Defende que os fatos praticados pelos réus lhe causaram danos materiais, morais e estéticos. Tece arrazoado jurídico para sustentar ter havido a responsabilidade civil dos réus. Em sede de tutela cautelar antecipada, pede o arresto de bens dos réus até o montante de R$ 29.000,00. Em tutela antecipada, pugna pela obrigação dos réus ao pagamento do dano material alegado. No mérito, pede a condenação dos réus à reparação dos danos materiais e ao pagamento de compensação financeira por danos morais e estéticos. Vieram os autos conclusos. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Inicialmente, destaco, desde já, a impossibilidade de acolhimento do pedido de tutela antecipada de obrigar os réus a reparar os danos materiais alegados, pois, do contrário, haveria a irreversibilidade dos efeitos dessa decisão, o que não se permite, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC. Quanto ao pedido cautelar, a autora demonstra a existência da relação jurídica havida com a primeira e a terceira rés, conforme conversas via WhatsApp de ID 190098002), receitas de IDs 190098001 e 190096044, e recibos de pagamento de ID 190097998 – nos valores de R$ 3.000,00, R$ 3.500,00, R$ 700,00, R$ 5.000,00 e R$ 1.500,00. Não foi juntado prontuário médico, mas exames de imagens. No exame de 28/06/2022 (ID 190096044 – fl. 136), registrou-se a ausência dos dentes de n.o 18, 17, 15, 13, 11, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 36, 35, 47 e 48, bem como implante dentário nos dentes de n.o 16, 14, 12, 22, 24 e 26. Também se destacou a “restauração radiopaca” nos dentes 45 e 46 e restauração estética nos de n.o 37 e 34. Registrou-se, ainda: a perda óssea alveolar horizontal/vertical nas cristas ósseas e perdas ósseas alveolares moderadas; desgaste incisal/atrição dos dentes 33, 32, 31, 41, 42, 43 e 44; extração recente na área do dente 27; lesão de furca no dente 46. No exame de 01/08/2023 (ID 190098017 – fl. 59), constatou-se pela ausência dos dentes já constatada no exame de 28/06/2022, com acréscimo dos dentes n.o 12, 14, 16, 22, 24 e 26. Também se verificou: restauração ou coroa metálica/plástica normais nos dentes 34, 44, 45 e 46; implantes nos dentes 13, 12, 11, 22, 23 e 24; atrição/abrasão nos dentes 33, 32, 31, 41, 42 e 43; apinhamento dental entre os dentes 42 e 41. Por fim, concluiu-se que as imagens dos implantes sugeriram aspectos de normalidade, bem como perdas ósseas alveolares moderadas. No exame do dia 11/10/2023 (ID 190096044 – fls. 141/142), verificou-se a existência de área radiolúcida nos dentes 34, 44, 46 e mesial, podendo se tratar de cárie, assim como aspecto de atrição nesses dentes. Também foi observada a ausência dos mesmos dentes já indicados, bem como a existência de extrusão nos de n.o 44, 45 e 46. Constatou-se, também: implantes nos dentes 11, 13, 14, 24, 25 e 26; mesialização no dente 37; reabsorção de cristas ósseas alveolares; restauração metálica nos dentes 45 distal e oclusal, e 46 distal, mesial e oclusal; restauração plástica nos dentes 34 oclusal e raiz, 37 distal e oclusal, 44 distal, mesial e oclusal, 45 distal, mesial e oclusal, 46 cervical, distal, mesial e oclusal. Resultados semelhantes aos anteriores foram identificados no exame de 05/01/2024 (IDs 190096044 – fls. 144/145). Depois, a autora realizou uma tomografia computadorizada volumétrica tridimensional, com resultado juntado no ID 190096044 – fls. 152/160, de 09/02/2024. Nele, confirmou-se a existência de seis implantes ósseo integráveis, localizados nos dentes n.o 13, 12, 11, 22, 23 e 24. Nos de n.o 11, 12, 13 e 24, observou-se perda óssea moderada. Nos de n.o 22 e 23, perda óssea severa. O laudo também apresentou outras conclusões, as quais o juízo não possui conhecimento técnico para identificá-las. Pois bem. Pelos recibos de pagamentos de ID 190097998, o mais antigo foi datado em 11/06/2022, o que corrobora a alegação da autora de que o tratamento contratado foi realizado em meados de 2022. Conforme narrado, no exame de 28/06/2022 (ID 190096044 – fl. 136), registrou-se a ausência de diversos dentes (n.o 18, 17, 15, 13, 11, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 36, 35, 47 e 48) e, em especial, a perda óssea alveolar horizontal/vertical nas cristas ósseas e as perdas ósseas alveolares moderadas. Essas perdas ósseas já seriam suficientes, em princípio, para que os réus tivessem o cuidado necessário de solicitarem um exame de tomografia antes do início do tratamento, a fim de que verificassem a necessidade ou não de enxerto ósseo. Tendo colocado apenas os implantes e posteriormente sido noticiado que eles estavam moles, com fácil retirada, há, nessa fase de cognição inicial, indícios de que os réus agiram com imperícia, o que atrai a presença da probabilidade do direito alegado. O perigo de dano, por sua vez, revela-se pelos próprios termos dos autos, pois, se não acolhido o pedido cautelar, corre-se o risco de a demanda não ter efetividade. Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida. Se os pedidos autorais não forem acolhidos, eventuais valores bloqueados poderão ser restituídos aos réus. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela antecipada cautelar para determinar o arresto de valores em desfavor dos réus, via SISBAJUD, até o limite de R$ 20.200,00, valor referente ao orçamento mínimo dos novos procedimentos receitados à autora (ID 190098004 – fl. 72). À secretaria para que proceda ao arresto em desfavor dos réus, via SISBAJUD, até o limite de R$ 20.200,00. O valor não será levantado, por ora, pela requerente. Designe-se data para audiência de conciliação. Cite-se os réus para comparecerem à audiência. ( )” (ID 192596392, origem). Nas suas razões (ID 67216377), os agravantes (réus) sustentam “há de ser deferida a concessão da tutela antecipada para reformar a decisão atacada pelo fato de os agravantes os valores bloqueados são decorrentes de honorários odontológicos e é vedado o bloqueio de salários de trabalhadores, quer sejam de qualquer área”. Destaca: “a r. decisão foi dada com fulcro nos documentos acostados, e principalmente a tomografia computadorizada de fls. 153/16 ( ). ‘Veja nobre Relator(a), na conclusão do exame tem essa observação, ‘somente o cirurgião-dentista tem condições de interpretar esse exame’, entenda senhores julgadores se o profissional que assinou o laudo fez essa afirmação é correto dizer que somente quem é da área de odontologia é capaz de dar uma interpretação correta. Ainda assim, a MM. Juíza, diz em sua r. decisão que: ‘ (...) nessa fase de cognição inicial, indícios de que os réus agiram com imperícia, o que atrai a presença de a demanda não ter efetividade (...). Vejam senhores desembargadores que ninguém pode ser penalizado por indícios, ainda que não trate de direito penal, há de se considerar o princípio constitucional da presunção da inocência no presente caso. Porque a única prova capaz de comprovar um possível erro nesse tratamento é uma perícia técnica da arcada dentária da Agravada, deferir o bloqueio das contas dos agravantes sem o contraditório, entende a defesa destes que foi uma decisão muito temerária. No caso em tela não há perigo de dano, se não acolhido o pedido cautelar, até porque em caso de eventual condenação certamente os Agravantes vão se responsabilizar e pagar por ela.” Ao final, requerem: “Seja recebido o agravo no seu regular devolutivo com a concessão do efeito suspensivo; Ao final, seja dado provimento para o fim de ratificara a liminar concedida para reformar a r. decisão recorrida nos autos principais.” (ID 67216377 – p. 13). Preparo recolhido (ID 67856511). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória pela qual deferido o pedido de tutela de urgência “para determinar o arresto de valores em desfavor dos réus, via SISBAJUD, até o limite de R$ 20.200,00, valor referente ao orçamento mínimo dos novos procedimentos receitados à autora” E intentam os agravantes, nesta sede, além da reforma da decisão, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal requerida pelos agravantes. Como consta da decisão agravada, a autora alegou na inicial que firmou contrato com os réus para realização de tratamento odontológico (implantes dentários), “tendo o tratamento iniciado em meados de 2022, pelo preço de R$ 13.500,00, pagos da seguinte forma: R$ 5.000,00, em 11/06/2022; R$ 1.500,00, em 17/06/2022; R$ 3.000,00, em 20/12/2022; R$ 3.500,00, em 26/12/2022; R$ 700,00, em 17/04/2023”. Afirmou que o tratamento não ocorreu na forma contratada, que após os implantes começou a sentir muitas dores e, ao procurar outro profissional, foi constatado que os implantes estavam incorretos e soltos. Em razão desse fatos, ajuizou ação de reparação de danos cumulada com pedido de danos morais, requerendo, em sede de tutela de urgência, arresto cautelar de bens de propriedade dos réus (ALESSANDRA COELHO ASSIS, ADO DA ROCHA GOMES, A. C. A. FREIRE LTDA) no valor de R$ 29.000,00, alegando ser medida que visa a assegurar “pelo menos os valores para que autora possa realizar o procedimento dos dentes com a colocação do protocolo, para que não fique mais tempo sem dentes e sem comer adequadamente” - ID 190096039, na origem. Pois bem. Arresto cautelar, como toda medida cautelar, tem como pressupostos a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". Em análise aos documentos colacionados aos autos e aos argumentos apresentados, não demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela de urgência para arrestar bens dos réus, como pretendido pela autora/agravada. A despeito das alegações da agravada e da documentação que acompanha a inicial (exames dos implantes dentários, nota fiscal relativa ao procedimento, orçamentos, prints de conversas com as rés – IDs 190098019 a 190097995), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, os documentos acostados não são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado, porquanto a matéria demanda dilação probatória para comprovar o alegado erro no tratamento odontológico executados pelos réus. Isto, por si só, já justificaria aguardar a necessária angularização processual e o exercício do contraditório, tendo em vista o arresto pretendido pela agravada significar a integralidade do valor necessário à realização de novo tratamento com outro profissional. Além disto, o deferimento do arresto exige a demonstração de elementos efetivos e suficientes à conclusão de possibilidade de insolvência ou de dilapidação de patrimônio pelos réus, de modo a evidenciar que a demora na citação ou no trâmite do processo possa significar risco a satisfação de crédito em caso de provimento judicial favorável a autora, não sendo possível presumir que os réus, em caso de condenação ao ressarcimento do valor, não cumprirão a obrigação imposta. E o risco aqui mencionado, pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Na hipótese, não há indicativo de dilapidação de patrimônio pelos réus. Todas as alegações apresentadas pela agravada/autora são no sentido de não dispor de outros valores para realizar o tratamento de imediato com outro profissional (“vive com dificuldades financeiras devido ao fato de ter despedido todas as suas economias para realizar o procedimento que não foi realizado, ao contrário a autora deixou o consultório pior que estava, pois ainda perdeu seus dentes saudáveis; precisa pagar novamente por um novo protocolo, para que não fique sem dentes e possa comer normalmente, trabalho que era uma obrigação dos requeridos, de corrigir o próprio erro, mas não o conseguiu”). Tais fatos, embora relevantes, não justificam a medida de arresto pretendida, sem antes esclarecer as alegações quanto a erros na realização dos implantes pelos réus. Assim, não demonstrados os requisitos para antecipação de tutela, impositivo o indeferimento do pedido neste momento processual. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. EMPRESAS ALVO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA GRAVOSA. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 1.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, em casual condenação, esquivar-se-á do pagamento. 2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as empresas alvo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sejam insolventes ou estejam dissipando o patrimônio. Ademais, simples deferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não autoriza o arresto de bens desde logo, sobressaindo que o arresto de bens das empresas ainda não atingidas pelos efeitos de eventual desconsideração da personalidade jurídica constitui medida bastante gravosa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1947445, 0724769-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. INDEVIDA. ARRESTO EXECUTIVO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AUSENTES. ( ) 4. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial. 5. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário. 6. Ausente a probabilidade do direito e inexistindo evidências de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da não comprovação do estado de insolvência das rés, da dilapidação de patrimônio, da confusão patrimonial ou da configuração do grupo econômico com fins fraudulentos, não se mostra razoável a concessão liminar de medida cautelar de arresto de bens pertencentes aos devedores. 7. Mantém-se a decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar de arresto cautelar, quando não preenchidos os requisitos previstos nos artigos 300, §2o e 301 do Código de Processo Civil. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1937968, 0729556-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES INSTAURAÇÃO. ARRESTO PRÉVIO. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto prévio, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de não pagamento da dívida. 2. Se não demonstrada, de plano, a dilapidação patrimonial, bem como o prejuízo ao resultado útil do processo, evidencia-se a ausência dos requisitos legais para o deferimento de arresto prévio dos bens. 3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente será resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Dessa forma, a simples instauração do incidente não autoriza a inclusão definitiva dos sócios no polo passivo da lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1880309, 0746287-08.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, verifica-se que irresignação da parte agravante deve ser acolhida, razão por que defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso pelo colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora